Tribunal: TJES
Processo: 5008133-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASLEY GOMES VIANA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, formulados por suposto pescador informal em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar que o apelante exercia como principal fonte de renda a atividade de pesca informal, legitimando o pleito indenizatório por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação da prova deve observar o art. 371 do CPC, exigindo-se fundamentação da convicção judicial com base no conjunto probatório dos autos.

4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora a prova testemunhal seja admissível, para fundamentar isoladamente uma condenação, deve ser forte e inequívoca, preferencialmente corroborada por outros elementos de prova.

5. A ausência de comprovação robusta do exercício da atividade pesqueira como meio de sustento impede o reconhecimento dos lucros cessantes e, por consequência, do dano moral dele decorrente, por não ter o apelante se desincumbido de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. A prova testemunhal isolada, não corroborada por outros elementos, é insuficiente para comprovar o exercício habitual e principal da pesca informal como meio de subsistência. 2. A ausência de comprovação da atividade econômica inviabiliza o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0008283-25.2020.8.08.0030, Rel. Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WASLEY GOMES VIANA
contra a r. sentença que, nos autos da
Ação de
Reparação Civil c/c Dano Moral

ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id.14548749), aduz o apelante que a r. sentença deve ser reformada, visto que, pela prova testemunhal, foi possível comprovar que exercia atividade de pesca e comercialização informal para subsistência.

Contrarrazões apresentadas em ids. 14548752, 14548753, 14548754 e 14548755, respectivamente por
VALE S.A, BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERACAO S.A.
e FUNDAÇÃO RENOVA

pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008133-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASLEY GOMES VIANA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WASLEY GOMES VIANA
contra a r. sentença que, nos autos da
Ação de
Reparação Civil c/c Dano Moral

ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id.14548749), aduz o apelante que a r. sentença deve ser reformada, visto que, pela prova testemunhal, foi possível comprovar que exercia atividade de pesca e comercialização informal para subsistência.

Contrarrazões apresentadas em ids. 14548752, 14548753, 14548754 e 14548755, respectivamente por
VALE S.A, BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERACAO S.A.
e FUNDAÇÃO RENOVA

pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em sua petição inicial (id. 14547845), o autor, ora apelante, alegou ser pescador informal desde 2007 na região de Urussuquara, em São Mateus/ES, e que, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, foi impedido de exercer sua atividade, da qual auferia seu sustento, pleiteando indenização por lucros cessantes no valor de R$ 240.000,00 e por danos morais no montante de R$ 50.000,00.

Após regular instrução, com a realização de audiência e oitiva de testemunha arrolada pelo autor (id. 14548747), o MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, por entender que o conjunto probatório carreado aos autos foi insuficiente para comprovar que o autor exercia a pesca como atividade laboral da qual retirava seu sustento.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal, pois, cinge-se em verificar se o conjunto fático-probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a condição de pescador informal do apelante e os danos materiais e morais alegadamente sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

Conforme art. 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, a prova testemunhal deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Como já decidido por este e. TJES:
“Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082832520208080030, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível).

Assim, ainda que a prova testemunhal demonstre que o apelante realizava a prática da pesca, mostra-se isolada, não havendo nenhum outro elemento que a corrobore.

Como identificado pelo d. Juízo, os documentos juntados aos autos são: CNH (id. 29318748), comprovante de residência de sua residência em Urussuquara (id. 29318749), declaração de atividade de pesca (id. 29318746), contrato de compra e venda da sua propriedade em Urussuquara (id. 29318750) e print da página do cadastro da Fundação Renova (id. 29319103).

Fato é que não há outros elementos que atestem que a atividade de pesca era sua única fonte de renda ou de sua condição de pescador informal que comercializava o pescado, como, por exemplo, comprovantes de aquisição de materiais de pesca, anotações de vendas, ou fotografias da atividade, como observado pelo d. Juízo.

Nesta linha, a ausência de comprovação da condição de pescador como principal fonte de renda impede o reconhecimento do dano material (lucros cessantes) e, por consequência, do dano moral dele decorrente, não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)